Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716867-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIAS ZINCZUK BARRUFFE, ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ, SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0014465-54.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ELIAS BARRUFFE, ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ e SIGMA AUTOLOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do agravado ELIAS ZINCZUL BARRUFFE (ID 123025041, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35654761), o agravante afirma que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, no qual os agravados são empresários, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foram encontrados bens capazes de satisfazer integralmente a dívida. Aduz que a parte executada percebe quase 90 mil reais anuais (cerca de 7 mil reais mensais líquidos), o que excede em muito o necessário para sua sobrevivência, bem como a renda média do brasileiro, sendo, assim, passível de penhora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a penhora de 30% dos rendimentos e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 35654762). Intimado para prestar esclarecimentos (ID 35722653), sobreveio a petição de ID 36421790). Relatados, decido. Inicialmente, acolho a manifestação de ID 35722653 e determino a exclusão dos agravados ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ e SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME do polo passivo do recurso, permanecendo apenas o agravado ELIAS ZINCZUK BARRUFFE. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento do agravado ELIAS ZINCZUK BARRUFFE para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, como se trata de exceção à regra e de uma situação excepcional, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, após ser oportunizada a manifestação do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. À Secretaria da Turma para que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico. Após, intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator